Tribunal: TJMT
Processo: 1002644-57.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1002644-57.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[CLAUDIA CRISTINA LEITE DUARTE - CPF: 935.056.041-00 (IMPETRANTE), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DE ESTADO DE SAÚDE DE MT (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE SAÚDE (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL)
E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – ATRIBUIÇÃO DO COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO –– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO E DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO – SEGURANÇA DENEGADA.

O Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso e o Secretário Adjunto de Estado de Saúde de Mato Grosso são partes ilegítimas para figurar no mandado de segurança, quando o ato impugnado é atribuição do Coordenador de Assistência Farmacêutica do Estado de Mato Grosso, conforme o artigo 14 do Decreto Estadual n. 2.916, de 19 de outubro de 2010.

Reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam
, a ação mandamental deve ser denegada, consoante prescreve o artigo 6
o
, § 5
o
, da Lei n. 12.016/2009.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se a espécie de Ação de Mandado de Segurança, impetrada por
Cláudia Cristina Leite Duarte
, contra ato coator do
Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso e Secretário Adjunto,

todas as partes qualificadas na exordial.

A parte impetrante narra que está gestante e é portadora de
Síndrome Antifosfolípide
, realizando tratamento contra a enfermidade pelo Sistema Único de Saúde.

Assevera que diante de seu diagnóstico, o médico responsável prescreveu o medicamento
Enoxaparina
via subcutânea na dosagem 40 MG, por não existir medicação similar substituta disponível, ressaltando a urgência do tratamento em razão do risco de piora dos sintomas e abortamento precoce, tardio ou óbito fetal

Afirma que solicitou o medicamento administrativamente perante o Sistema Único de Saúde/MT; todavia se deparou com a negativa do Estado, sob o argumento de que o medicamento em questão não faz parte do elenco de medicamentos disponibilizados pela Portaria Estadual de Medicamentos Essenciais.

Neste espeque, amparado pelo preceito fundamental da saúde, pugna pela concessão de liminar, para que seja determinado à Autoridade Impetrada o imediato fornecimento do medicamento vindicado, e no mérito a concessão da segurança.

A liminar foi deferida (ID 201710).

O Estado de Mato Grosso não apresentou manifestação (ID 253303).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação, opinando pela concessão definitiva da ordem (ID 252540).

Incluam-se em pauta

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de outubro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1002644-57.2016.8.11.0000

IMPETRANTE: CLAUDIA CRISTINA LEITE DUARTE

IMPETRADOS:
SECRETÁRIO
DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO E SECRETÁRIO ADJUNDO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO

VOTO (VISTA):

Egrégia Turma:

Como explicitado no relatório, t
rata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Cláudia Cristina Leite Duarte, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelos Exmos. Sr. Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso e Sr. Secretário Adjunto de Estado de Saúde de Mato Grosso, consubstanciado na negativa de dispensar o medicamento Enoxaparina 40mg, sobre o fundamento da falta do fármaco na Farmácia de Alto Custo e a ausência de previsão da chegada.

Denota-se dos autos que a Impetrante, à época da impetração do
mandamus
, era portadora da Síndrome Antifosfolípede, encontrava-se na condição de gestante e necessitava fazer uso do medicamento mencionado, sob pena de colocar a gestação em risco, por meio do abortamento, além de poder vir a sofrer uma trombose.

Colhe-se, da petição inicial, que a Autora procurou a Secretaria de Saúde com o intuito de adquirir o almejado medicamento, entretanto, recebeu dos seus funcionários a informação de que não havia a disponibilidade do referido fármaco, e que não havia a previsão da sua chegada.

Desse norte, sobre o fundamento da violação ao seu direito líquido e certo, requereu a concessão da ordem, a fim de que a Autoridade coatora providenciasse, com urgência, o fornecimento da medicação.

Após o voto do Relator, que concedeu a ordem, pedi vistas dos autos, para melhor exame da controvérsia.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

De outro giro, nos termos do disposto no artigo 6
o
, §3
o
, da Lei n. 12.016/2009, entende-se por autoridade coatora a pessoa física, investida de poder de decisão, dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal, ou seja, aquela competente para praticar ou ordenar o ato tido como ilegal. Veja-se a regra normativa:

Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

Nota-se, dos autos, que a Impetrante manejou o presente mandado de segurança, contra suposto ato coator do Secretário de Estado de Saúde e do Secretário Adjunto de Estado de Saúde, sob a alegação de que não lhe forneceram o medicamento Enoxaparina 40mg, pois não havia a sua disponibilidade, tampouco a previsão da sua chegada.

Ocorre que, compulsando os autos, verifico que
não
houve a demonstração de
qualquer ato
praticado pelo Secretário de Estado de Saúde e pelo Secretário Adjunto de Estado de Saúde, apto a autorizar a impetração da ação constitucional contra eles dirigida.

Como exposto na própria petição inicial, a impetração decorreu, unicamente, motivada pela
informação verbal
, de servidores da Secretaria de Saúde, de que não havia a disponibilidade da medicação e nem a previsão da sua chegada. Logo, esse fato não deve ser considerado ato coator, imputável às autoridades impetradas.

Demais disso, segundo os artigos 155 e 156 do Decreto Estadual n. 2.916, de 19 de outubro de 2010, que regula o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Saúde, são atribuições do Secretário de Estado de Saúde e do Secretário Adjunto de Estado de Saúde, respectivamente:

Art. 155. Constituem atribuições básicas do Secretário de Estado de Saúde:

I - representar e dirigir a Secretaria de Estado de Saúde; II - supervisionar, coordenar, orientar e fiscalizar as atribuições dos órgãos diretamente subordinados, em estreita observância às disposições normativas do Sistema Único de Saúde e da Administração Pública Estadual;

III - assessorar o Governador e colaborar com outros Secretários de Estado em assuntos de competência da Secretaria de Saúde;

IV - despachar processos contendo solicitações, reclamações ou sugestões;

V - atender pessoalmente o público, sempre que possível;

VI - fazer indicação ao Governador do Estado para o provimento de cargos de Direção, Chefia e Assessoramento, na forma prevista em lei, dar efetivo exercício aos servidores públicos empossados, instaurar o processo disciplinar no âmbito da Secretaria;

VII - delegar atribuições aos Secretários Adjuntos, Superintendentes e Diretores;

VIII - designar seu substituto entre os Secretários Adjuntos, no seu afastamento, ausência e impedimentos legais ou eventuais;

IX - apreciar, em grau de recursos hierárquicos, qualquer decisão no âmbito da Secretaria, dos órgãos e das entidades subordinadas ou vinculadas, respeitando os limites legais;

X - autorizar a instalação de processos de licitação ou propor a sua dispensa ou declaração de inexigibilidade, nos termos da legislação específica;

XI - aprovar os planos de trabalho e a programação orçamentária da SES, promovendo as alterações e ajustamentos necessários para a execução;

XII - expedir portarias e atos normativos que tratem do funcionamento e da organização administrativa interna, ou que versem sobre a execução de leis, decretos, resoluções ou portarias ministeriais;

XIII - revisar todos e quaisquer atos administrativos emanados de servidores subordinados, podendo revogá-los, anulá-los ou declarar a nulidade sempre que oportuno e conveniente ao interesse público ou eivado de vícios formais ou materiais;

XIV - celebrar contratos ou convênios em que a Secretaria seja parte;

XV - marcar e presidir as reuniões com órgãos e servidores, sempre que necessárias;

XVI - convocar servidor para tarefas específicas que dependam de alteração de horário e dia de descanso, sem prejuízo de compensação;

XVII - desempenhar tarefas determinadas pelo Governador do Estado nos limites da competência constitucional e legal.

Art. 156. Constituem atribuições básicas dos Secretários Adjuntos de Saúde e de Gestão Estratégica:

I - auxiliar o Secretário de Estado de Saúde na direção, organização, orientação, coordenação, controle e avaliação das atividades da Secretaria Estadual de Saúde;

II - representar o Secretário automaticamente em suas ausências;

III - substituir, quando designado, o Secretário em caso de impedimento legal ou eventual, sem retribuição adicional, salvo se por prazo superior a 30 (trinta) dias;

IV - promover reuniões deliberativas nas áreas de saúde, sempre que necessárias;

V - supervisionar e fiscalizar as unidades programáticas, desconcentradas e regionalizadas da SES;

VI - autorizar a expedição de certidões e atestados relativos a assuntos da Secretaria;

VII - desempenhar tarefas delegadas e determinadas pelo Secretário;

VIII - propor Leis, Decretos e Atos Normativos.

Segundo, ainda, o referido decreto, o Coordenador de Assistência Farmacêutica tem a missão de assegurar a execução da Política de Assistência Farmacêutica no Estado de Mato Grosso e garantir as ações de controle e acompanhamento de insumos da saúde, consoante o art. 14,
in verbis
:

Art. 14. A Coordenadoria de Assistência Farmacêutica tem a missão de assegurar a execução da Política de Assistência Farmacêutica no Estado de Mato Grosso e garantir as ações de controle e acompanhamento de insumos da saúde, visando a melhoria da qualidade dos atendimentos prestados pelas unidades desconcentradas da Secretaria Estadual de Saúde; competindo-lhe:

I - coordenar as ações de dispensação de medicamentos, incluindo os medicamentos contemplados nos programas de medicamentos de dispensação excepcional;

II - coordenar as ações de controle e acompanhamento de insumos de saúde no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde;

III - cooperar tecnicamente com a implantação da Assistência Farmacêutica nos municípios;

IV - colaborar com a elaboração de boletins fármacos-epidemiológicos da assistência farmacêutica do Estado de Mato Grosso.

Os dispositivos acima transcritos são claros, ao definir que a competência para gerir o fornecimento dos medicamentos é da Coordenadoria de Política de Assistência Farmacêutica.

Assim, não é viável atestar que o fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg, ausente nas farmácias básicas e de alto custo no Estado de Mato Grosso, em razão da sua indisponibilidade, ou de não estar incluído na lista do SUS, seja atribuição direta do Secretário de Estado de Saúde, ou do Secretário Adjunto de Estado de Saúde, razão pela qual fica evidenciada a ilegitimidade destes para figurar no polo passivo do presente mandado de segurança.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO – SOMATROPINA – AUTORIDADE COATORA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ORDEM DENEGADA. O
mandamus
foi impetrado contra suposto ato coator da lavra do Sr. Secretário de Estado de Saúde, consistente no não fornecimento do medicamento de que necessita a menor impetrante para o seu tratamento, haja visto apresentar quadro de crescimento deficiente, conforme declaração médica anexada aos autos.
No entanto, o Secretário Estadual de Saúde no uso de suas atribuições legais não é autoridade coatora competente para solucionar a lide
(1001115-66.2017.8.11.0000, Mandado de Segurança Cível, Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2018, publicado no DJE 29/11/2018). Destaquei.

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SES/MT – INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA – IMPOSSIBILIDADE DE ENCAMPAÇÃO
– PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SEGURANÇA DENEGADA. Indicada erroneamente a autoridade tida como coatora, não há como se prosseguir com a ação mandamental, por lhe faltar um dos requisitos essenciais ao seu processamento, qual seja, legitimidade passiva. (MS 1013277-93.2017.8.11.0000 – PJE – Rel. José Zuquim Nogueira - data do julgamento: 09/11/2018).

Desta feita, indicada erroneamente a autoridade, tida como coatora, não há como prosseguir a ação mandamental, por lhe faltar um dos requisitos essenciais ao seu processamento, qual seja, a legitimidade passiva.

A propósito, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, no MS n. 1000227-63.2018.8.11.0000, Relatora Des. Maria Erotides Kneip, na sessão de julgamento, realizada no dia 05/07/2018, decidiu pela impossibilidade de aditamento da inicial para a correção da autoridade coatora, por se tratar de uma medida inócua diante da incompetência deste Sodalício para o processamento do
writ
, ante a inaplicável teoria da encampação. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA - SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE - INOBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO DA PASTA - ATRIBUIÇÃO ESPECÍFICA DA SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PREVISÃO ESPECÍFICA - INDICAÇÃO ERRÔNEA DA AUTORIDADE COATORA - IMPOSSIBILIDADE DE ENCAMPAÇÃO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SEGURANÇA DENEGADA. 1. Incabível a indicação do Secretário de Estado como autoridade coatora, sem a observância do Regimento Interno da pasta, onde há delimitação específica da autoridade competente para gerir o fornecimento dos medicamentos. Inteligência do Decreto n.º 1.425, de 04 de abril de 2.018. 2. Não se aplica a teoria da encampação porquanto manifesta a incompetência deste Sodalício para o processamento do writ. 3. Segurança denegada.

Por essas razões,
RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE PASSIVA
, e de consequência,
DENEGO A SEGURANÇA
postulada, razão pela qual revogo a liminar outrora deferida e JULGO EXTINTO O FEITO sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2019